Tribunal: TJSP
Processo: 2138303-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Confissão de dívida – Pagamento integral realizado pela coexecutada, ora agravante – Possibilidade de regresso nos mesmos autos da execução – Inteligência do art. 794 do Código de Processo Civil – Decisão reformada – Recurso provido.